Tribunal: TJMT
Processo: 0038129-46.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038129-46.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI - CPF: 503.117.861-20 (EMBARGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (EMBARGANTE), M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.850.273/0001-50 (EMBARGANTE), M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.850.273/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (EMBARGADO), ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (EMBARGANTE), CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI - CPF: 503.117.861-20 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO FUNDAMENTADA DA PRESENÇA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC
– MERO INCONFORMISMO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. O julgador não está compelido a ponderar sobre todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação satisfatória para dirimir integralmente a controvérsia, tendo sido enfrentado as questões relevantes e que poderiam influir no resultado do julgado, mostra-se inexistente omissão pertinente a ensejar o acolhimento dos declaratórios. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar e rediscutir as razões do acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0038129-46.2015.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0038129-46.2015.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VERO EMPREENDIMENTOS LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0038129-46.2015.8.11.0041
, originado d
a ação de “Resolução de Contrato c/c Indenizatória” proposta contra a embargante por ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI e CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI,
à unanimidade, desproveu o apelo da ré/apelante, ora embargante, e assim confirmou o acerto decisório da sentença que deu
parcialmente procedência ao pedido, condenando a parte ré a restituir aos consumidores os valores pagados pelo empreendimento imobiliário não entregue, pagar as multas estipuladas em caso de inadimplemento, além de indenizá-los por danos morais (cf. Id nº 35302460).

A embargante sustenta que é cabível o acolhimento dos declaratórios

“
para a correção de premissa equivocada
”, consubstanciada no fato de que, ao rejeitar a exceção de contrato não cumprido, o acórdão não considerou que “
a parcela denominada ‘parcela chaves’ não se vincula à data da entrega das chaves, mas sim ao prazo estipulado contratualmente (...), qual seja, 31/01/2015
”, e, como os embargos não pagaram referida parcela, não podem exigir qualquer contraprestação contratual.

Pede, assim,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício indicado, seja dado provimento ao seu apelo e julgado improcedente o pleito autoral (cf. Id nº 36802970).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os fundamentos recursais, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa pela interposição protelatória (cf. Id nº 38335987).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 11
de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação e finalidade vinculada, servindo para sanar os vícios especificados no art. 1.022 do CPC que porventura maculem o conteúdo da decisão recorrida.

Faço essa ressalva inicial para afixar a ideia de que a interposição dos embargos declaratórios só se justifica quando a parte indica de forma precisa, objetiva e fundamentada em que ponto da decisão reside a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, até porque não basta, e nem se admite, afirmação vaga e genérica da existência de algum vício do art. 1.022 do CPC, seguida de manifestação de descontentamento ou discordância com o fundamento ou conclusão decisória.

No caso, basta passar de olhos pelas razões recursais para se constatar que a embargante simplesmente desconsidera os fundamentos decisórios, ignorando a exposição e raciocínio feito para embasar o desprovimento do recurso, buscando tão somente tumultua o curso do feito, revelando-se manifesta a interposição protelatória deste recurso.

Eis excertos do voto condutor do acórdão no que interessa à presente discussão:

“É incontroverso, até porque admitido pelas próprias rés/apelantes, que o prazo final de entrega do imóvel corresponderia ao mês de julho de 2015. (...).

O cumprimento da obrigação das vendedoras só se aperfeiçoaria com a “entrega das chaves”, ou qualquer outro ato que assegurasse o pleno uso e gozo do imóvel pelos adquirentes, o que certamente não corresponde à expedição do “Habite-se”, pois, nesse momento, a posse do bem continua nas mãos da imobiliária/construtora.

Nessa perspectiva, ao revisar as provas dos autos, não localizei documento algum que demonstre a data da efetiva entrega das chaves aos compradores, (...).

Em relação à
exceção de contrato não cumprido
, ante ao inadimplemento dos autores da parcela de prevista no item F.2.
, ratifico os fundamentos sentenciais de que
“
não há falar em mora dos consumidores, pois eles efetuaram os pagamentos de todas as parcelas à exceção daquela prevista no item F.2 do quadro resumo (fl.35), denominada ‘parcela de chaves’, cujo vencimento estava previsto para o dia 30/01/2015, exatamente no prazo em que deveria ter ocorrido a entrega do empreendimento
”, afinal de contas, considerando que a chave não chegou a ser entregue aos autores, nunca chegou a ser exigível a denominada ‘parcela de chaves

‘
.”

Como se vê, as razões decisórias foram claras, objetivas e precisas quanto à questão, concluindo que não houve inadimplemento por parte dos compradores porque, a partir do momento em que a construtora/vendedora deixou de cumprir com sua obrigação contratual, tornou-se inexigível a cobrança da contraparte, incidindo na hipótese a exceção de contrato não cumprido a favor dos autores/compradores, e não da ré/vendedora.

No mais, somente no caso de julgamento pautado em premissa
fática
equivocada é que se admite excepcionalmente o acolhimento dos embargos de declaração, e, uma vez que o suposto equivoco apontado pela embargante decorre da interpretação da cláusula contratual, ainda que tivesse razão em sua insurgência, não seria o caso de admissão deste recurso.

Finalizo, acrescendo mais duas ressalvas.

Primeira, se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação adotada no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segunda, a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão dos recursos extraordinários.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020